Tribunal: TJMT
Processo: 1016742-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016742-37.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Quadrilha ou Bando, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT (IMPETRADO), MARCOS SILVA DOS SANTOS (PACIENTE), WADISLEY MENEZES SILVA - CPF: 026.682.411-03 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), FRANCISCA JANICE SANTOS DA SILVA - CPF: 022.630.461-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE COELHO DA SILVA - CPF: 811.603.211-91 (VÍTIMA), JOSIELDO MACHADO COUTINHO - CPF: 424.176.001-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016742-37.2022.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS SILVA DOS SANTOS, WADISLEY MENEZES SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DOIS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO – PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – SUPOSTA AGRESSÃO POLICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE LESÕES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTES QUE OSTENTAM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – ALEGADO ESTADO DE HIPERVULNERABILIDADE – IMPERTINÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO SERVE DE SALVO-CONDUTO PARA COMETIMENTO DE DELITOS – SUBTRAÇÃO DE OBJETOS DE VALORES EXPRESSIVOS – ENDEREÇO NO DISTRITO DA CULPA – IRRELEVÂNCIA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não procede a alegação de ilegalidade da prisão em razão da suposta prática de agressão policial, notadamente quando um dos suspeitos expressamente afastou tal ocorrência perante a autoridade policial, somado ao laudo de exame preliminar que não constatou nenhum tipo de lesão nos custodiados.

Não
há falar em inidoneidade da fundamentação do decreto prisional calcado na garantia da ordem pública, haja vista a existência de condenações transitadas em julgado em desfavor dos pacientes, inclusive pela prática de crimes patrimoniais, tudo a demonstrar que a manutenção da custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos, comprometendo a paz social.

A alegada situação de hipervulnerabilidade não pode servir de salvo-conduto a autorizar a prática de atos delituosos, pois, em situações desse jaez, deve o necessitado procurar assistência aos Poderes Públicos, e não se enveredar pelo mundo do crime, máxime ao promover a subtração de objetos de valores expressivos, tais como bicicletas, parafusadeiras, caixa de som, TV, botijão de gás, dentre outros.

O fato de residir no distrito da culpa, ou trabalhar em zona rural, não arrefece a prisão preventiva, tendo em vista que
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43].

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016742-37.2022.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS SILVA DOS SANTOS, WADISLEY MENEZES SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Hugo Leonardo Bonfim, em favor de Marcos Silva dos Santos e Wadisley Menezes Silva, presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, de furto qualificado pela escalada e mediante concurso de pessoas, durante repouso noturno, e de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas [art. 288,
caput
, c.c. art. 155, §§ 1o e 4o, incisos II e IV, e art. 155, § 4o, incisos I e IV, todos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

O impetrante aduz que os pacientes foram agredidos pelos policiais, pugnando pelo relaxamento da prisão em flagrante.

Assevera que os beneficiários são pessoas em evidente estado de hipervulnerabilidade, razão pela qual o apego aos antecedentes criminais não atende o dever constitucional de fundamentar.

Argumenta que os pacientes possuem residência fixa no distrito da culpa, não sendo apontado qualquer elemento contemporâneo a afastar a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão.

Postula o relaxamento da prisão em flagrante. Subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, aplicando-se, caso necessário, medidas cautelares diversas.

Prequestiona, por fim, diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016742-37.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os pacientes,
Marcos Silva dos Santos
e
Wadisley Menezes Silva
– em concurso de pessoas com Francisca Janice Santos da Silva –, a prática dos crimes de associação criminosa, de furto qualificado pela escalada e mediante concurso de pessoas, durante repouso noturno, e de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas [art. 288,
caput
, c.c. art. 155, §§ 1o e 4o, incisos II e IV, e art. 155, § 4o, incisos I e IV, todos do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
1o Fato

Consta do presente procedimento de investigação que, em data não especificada, mas no período compreendido entre o
primeiro semestre do corrente ano
(2022) até, ao menos, a data do dia
16 (dezesseis) de agosto de 2022
, os denunciados FRANCISCA JANICE SANTOS DA SILVA,
MARCOS SILVA DOS SANTOS
e
WADISLEY MENEZES SILVA
, cientes da reprovabilidade e ilicitude da conduta, com divisão de tarefas e ações,
associaram-se com o fim específico de cometer crimes
.

2o Fato

Consta, ainda, dos autos de inquérito policial que, no dia
15 (quinze) de agosto de 2022
, por volta das
23h40min
, no estabelecimento empresarial de nome fantasia
‘Barra Multimarcas’
, localizado na Rua Waldir Rabelo, n. 705, Centro, nesta cidade e comarca de Barra do Garças/MT, os denunciados FRANCISCA JANICE SANTOS DA SILVA,
MARCOS SILVA DOS SANTOS
e
WADISLEY MENEZES SILVA
, cientes da ilicitude e reprovabilidade da conduta, com
animus
de assenhoramento definitivo,
durante o repouso noturno
,
mediante escalada
e em
concurso de duas ou mais pessoas
, subtraíram, para eles, coisa alheia móvel pertencente ao ofendido
Josieldo Machado Coutinho
, sendo
2 (duas) bicicletas avaliadas em R$ 12.000,00 (doze mil reais)
,
‘parafusadeiras’ de alto impacto
avaliadas em
R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais)
, e uma
caixa de som
avaliada em
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
, objetos
parcialmente restituídos
a quem de direito.

3o Fato

Consta, por fim, que no dia
16 (dezesseis) de agosto de 2022
, em período matutino não especificado, no estabelecimento empreendimento de nome fantasia
‘Restaurante Kasarão’
, localizado na Rua Xavante, esquina com a Rua Pires de Campos, Centro, nesta cidade e comarca de Barra do Garças/MT, os denunciados FRANCISCA JANICE SANTOS DA SILVA,
MARCOS SILVA DOS SANTOS
e
WADISLEY MENEZES SILVA
, cientes da ilicitude e reprovabilidade da conduta, com
animus
de assenhoramento definitivo, mediante rompimento de obstáculo (conforme Laudo Pericial n. 300.2.05.2022.009361-01) subtraíram, para eles, coisa alheia móvel de propriedade da vítima
Jane Coelho da Silva
, sendo
1 (uma) TV
, marca Panasonic de 40 polegadas, avaliada em
R$ 400,00 (quatrocentos) reais
,
1 (um) botijão de gás
avaliado em
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
,
3 (três) fardos de refrigerante
avaliados em
R$ 100,00 (cem reais)
,
mantimentos diversos
avaliados em
R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais)
, objetos estes também
parcialmente restituídos
a quem de direito.

Da dinâmica dos eventos criminosos

De acordo com o apurado no presente almanaque inquisitorial os denunciados, de antemão e com a intenção de perpetrar ilícitos patrimoniais na região central desta cidade de Barra do Garças/MT, deram início ao engendro espúrio com atribuições delimitadas.

De efeito, conforme as investigações, o denunciado
Marcos Silva dos Santos
seria o
responsável por fornecer o lugar onde os objetos pilhados seriam acondicionados
, bem como também
atuaria na posterior venda da
res furtiva
, ao passo que
Wadisley
e Francisca efetivamente
praticariam as subtrações
e
levariam os objetos até Marcos
.

Assim o feito, e estabelecida a divisão de tarefas dos envolvidos, já na data do dia
15/08/2022
, por volta das
23h40min
, período de repouso noturno, destinado ao descanso da comunidade e no qual há menor vigilância social,
Wadisley
e Francisca rumaram até o ponto empresarial do estabelecimento denominado
‘Barra Multimarcas’
, oportunidade em que
Wadisley
ingressou no local por meio de esforço anormal
mediante escalada
e a denunciada Francisca permaneceu na via pública para o apoio da empreitada ilícita, dando-lhe guarida.

Assim, após perambular pelo interior do local (imagens contidas nos autos), o denunciado
Wadisley
pilhou
duas bicicletas
, algumas
ferramentas
e uma
caixa de som
, as quais foram repassadas pelo portão e recebidos pela denunciada Francisca. Uma vez finalizado o crime, os denunciados
Wadisley
e
Marcos
já
levaram parte dos objetos
para a venda na urbe de
Aragarças/GO
, ocasião em que foi
entregue uma das bicicletas
ao nacional
Genivaldo Alves de Oliveira
.

Ainda, já no dia seguinte, a saber,
16/08/2022
, em período matutino, os denunciados
Wadisley
e Francisca dirigiram-se ao estabelecimento nominado
‘Restaurante Kasarão’
e, nos mesmos moldes ilícitos dantes nominados, por vez outra,
deram início aos atos de subtração
, posto que, conforme evidenciado,
após danificar a janela
que guarnecia o local,
Wadisley ingressou no local
e, de imediato, começou a subtrair os objetos informados pela vítima e mencionados no bojo do presente inquérito, sendo que Francisca ficou nas imediações. Ao final,
Wadisley foi avistado carregando um botijão de gás
, ocasião que uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e, prontamente, deu início a diligências no afã de localizar os suspeitos.

Rapidamente os agentes da segurança pública encontraram o denunciado
Wadisley
nas imediações da antiga rodoviária, momento em que foi realizada a abordagem e, no local, também foram localizados os denunciados
Marcos
e
Francisca
, além de
parte dos objetos anteriormente pilhados
, a saber, um botijão de gás e uma bicicleta, momento que todos foram conduzidos à Autoridade Policial.

Oportunizado o interrogatório, a denunciada Francisca optou pelo direito constitucional ao silêncio, sendo que Marcos se limitou a dizer que apenas fornecia o local para guardar os objetos e, por fim, o denunciado Wadisley confessou apenas o crime patrimonial”.

Compulsando detidamente dos autos, verifica-se que a Polícia Militar, após receber denúncia da tentativa de furto em um depósito de gás, empreendeu diligências e obtiveram êxito em proceder à prisão dos pacientes, conforme se infere do depoimento prestado pelo
PM Sidney Pereira dos Santos
,
verbis
:

“QUE é 2o Tenente da Policia Militar e Oficial de Dia e que esclarece que ontem,
15/8/2022
, por volta das
22h00min
, houve uma tentativa de furto a um depósito de gás, localizada na rua Simião Arraia, momento em que as características repassadas foram um homem branco, cabeludo, com roupas claras, de estatura baixa e magra acompanhado de uma mulher magra, de cor morena, cabelos curtos e roupas coloridas; QUE em posse das informações, as equipes policiais realizaram diligências para encontrar o casal,
visto que é recorrente os pequenos furtos de botijão de gás e lojas na cidade
; QUE, por volta das 6h25min, o COPOM recebeu uma ligação informando que o solicitante
estava vendo um casal
passando em frente a
Corpos Academia
, no centro da cidade,
carregando um botijão de gás
e informou a direção que o casal havia tomado; QUE diante das novas informações, as equipes policiais diligenciaram para encontrar o casal tendo em vista as características serem semelhantes a tentativa de furto tentado horas antes; QUE na frente da rodoviária, o suspeito
WADISLEY
, vulgo
‘Leitão’
, foi visto
tentando entrar em uma viela
, trajando roupas semelhantes a da denúncia, e com a nuca suja como se tivesse carregado algo; QUE diante das características em fundada suspeita,
ele foi abordado e indicou que iria entrar no corredor de um antigo hotel
, onde
foi encontrado o suspeito
,
MARCOS
, vulgo
‘Marquinhos’
, que
de imediato apontou uma sala
que posteriormente foi contatado ser um quarto em que
estava a suspeita FRANCISCA
; QUE
no local havia a bicicleta furtada
, o
botijão de gás
e
uma faca no interior do quarto
; QUE foi dado direito ao silêncio a FRANCISCA, porém
ela informou que havia acabado de chegar com o botijão de gás e que a outra bicicleta,
o suspeito
MARCOS
e
LEITÃO
haviam
levado para Aragarças/GO
, onde
o suspeito GENIVALDO ia guardar por um tempo
, ficando evidente que
eles se reuniam para prática de crimes
, ficando a cargo de
WADISLEY
e
FRANCISCA

furtarem
e
MARCOS de auxiliar nos furtos e encaminhar os produtos furtados a terceiros
; QUE acrescenta ainda, que nesse caso,
ele encaminhou a bicicleta para o senhor GENIVALDO
; QUE diante das informações as equipes policiais foram até a cidade de Aragarças/GO, onde poderia ser encontrado o senhor GENIVALDO, na Rua Minervino Bertolino, e que ao chegarem ao local
foi visto a bicicleta produto de furto, no interior de uma residência de GENIVALDO
; QUE GENIVALDO foi detido e encaminhado a Central de atendimento juntamente com os demais; QUE em entrevista com
a suspeita FRANCISCA a mesma indicou aonde as bicicletas haviam sido furtadas
,
duas parafusadeiras, uma caixa de ferramenta e uma caixa de som
; QUE a GUPM deslocou até o local indicado pela suspeita, momento em que perguntaram ao proprietário se o estabelecimento dele havia sido furtado; QUE ele respondeu que sim, que tinha sentindo falta do material mencionado acima, momento em que ele relatou que possui imagens de um dos suspeitos no interior do estabelecimento praticando o furto; QUE a perícia foi acionada e foi até o local; QUE,
o suspeito WADISLEY apresenta uma lesão antiga nas costas e que foram entregues nesta Depol o suspeito WASDISLEY, MARCOS e FRANCISCA
; QUE foram entregues também uma bicicleta, recuperado, objeto de furto; QUE a suspeita FRANCISCA alega que as parafusadeiras foram levadas para Aragarças/GO e vendidas por lá; QUE informa ainda, que o suspeito GENIVALDO detido em Aragarças/Go foi entregue na Depol de Aragarças/GO juntamente com a bicicleta, produto de furto, encontrado em sua residência”.

Não obstante a alegada agressão policial supostamente suscitada pelos pacientes por ocasião da audiência de custódia, certo é que, ao ser auscultado perante a autoridade policial, o suspeito
Marcos Silva dos Santos
asseverou, textualmente,
“que não tem nada contra o Delegado, o Escrivão, ou qualquer Investigador que está de plantão nesta Delegacia, que foi tratado com urbanidade e, em nenhum momento, sofreu qualquer tipo de pressão física ou psicológica, torturado ou coagido pelo delegado e seus agentes para responder às perguntas”
.

Declarou, ainda, que
“não sofreu nenhum tipo de agressão física ou psicológica por parte dos Policiais Militares que realizaram sua detenção e não tem nada a dizer contra eles”
.

Conquanto Wadisley Menezes Silva tenha asseverado, na fase extrajudicial, que
“foi agredido pelos policiais militares com murros, socos, chinelada na cara, e que está sentindo dores nas costelas”
, não se pode olvidar que foi realizado exame preliminar, não se verificando a existência de lesão nos custodiados, como bem ressaltou a autoridade coatora, por ocasião da audiência de custódia:

“Rejeito a tese de relaxamento do auto de prisão em flagrante, afinal há nos autos exame preliminar realizado pelo médico perito e nele é apontado
a ausência de lesões dos custodiados
. Ressalto que a mera alegação de violência policial, desacompanhada de demais elementos de prova, não enseja o relaxamento da prisão em flagrante, máxime quando há laudo de exame de corpo de delito preliminar, assinado por perito oficial, apontando a ausência de lesões”.

Por essa razão, houve a homologação do auto de prisão em flagrante, e sua conversão em preventiva, em relação aos pacientes,
Marcos Silva dos Santos
e
Wadisley Menezes Silva
, com lastro na garantia da ordem pública, haja vista o risco concreto de reiteração da prática delitiva.

Colho de excerto do decreto prisional:

“Ressalto, ainda, estar nítido o
perigo gerado pelo estado de liberdade dos implicados
, sobretudo pela
reincidência delitiva
dos autuados
MARCOS SILVA DOS SANTOS
e
WADISLEY MENEZES SILVA
, consubstanciada nos PEPs de n.
0012216-13.2014.8.11.0004
(WADISLEY MENEZES SILVA) e
0002811-51.2017.8.09.0117
(MARCOS SILVA DOS SANTOS), ambos em trâmite no SEEU; além da pena em abstrato que suplanta o mínimo legal (art. 313, I, do CPP)”.

Pelo que se depreende de pesquisa no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que
Marcos Silva dos Santos
ostenta
duas condenações
definitivas pela prática de crimes de furto. Na primeira recebeu a reprimenda de 1 ano e 8 meses de reclusão, cujo trânsito em julgado se deu em 22/10/2012, e a segunda à pena de 1 ano e 4 meses, transitada em julgado em 19/1/2016.

Ressalte-se, ainda, que o paciente cumpriu 78% de sua pena, ou seja, 2 anos, 4 meses e 8 dias, restando pendente o total de 7 meses e 22 dias.

Já
Wadisley Menezes Silva
também possui duas condenações definitivas. Uma delas pelo delito de tráfico de drogas, transitada em julgado em 25/6/2014, e a outra pelo crime de receptação, com trânsito em julgado em 25/1/2018.

Em consulta ao SEEU constatei que o Juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças, em 10/2/2021, declarou a extinção da pena do paciente.

Destarte, conquanto cumprida integralmente sua reprimenda, fato é que ainda não decorreu o período depurador em relação ao paciente,
Wadisley Menezes Silva
.

Fixadas tais premissas, ainda que os crimes imputados aos pacientes não tenham sido perpetrados mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa, deve ser mantida da prisão preventiva, diante do
risco concreto
de reiteração da prática delitiva, ficando demonstrado, com clareza solar, que na hipótese vertente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não surtiria o efeito almejado, nomeadamente no que tange à proteção da ordem pública.

De igual modo, não procede a alegação defensiva de que os pacientes são pessoas em evidente estado de hipervulnerabilidade, uma vez que tal situação não pode servir de salvo-conduto para autorizar a prática de atos delituosos, sendo que, em situações desse jaez, deve o necessitado procurar assistência aos Poderes Públicos, e não se enveredar pelo mundo do crime, cometendo crimes patrimoniais.

A propósito, apesar da alegada hipervulnerabilidade dos pacientes, verifica-se que os delitos não se dirigiram para gêneros alimentícios ou de valores inexpressivos, uma vez que houve a subtração de bicicletas [avaliadas em R$ 12.000,00], parafusadeiras [avaliadas em R$ 4.100,00], caixa de som [avaliada em R$ 150,00], TV [avaliada em R$ 400,00], botijão de gás [avaliado em R$ 250,00], etc.

Também não arrefece a prisão preventiva o fato de os pacientes residirem no distrito da culpa, ou laborarem em zona rural, haja vista que,
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43].

De mais a mais, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descabe cogitar em substituição por medidas cautelares menos onerosas, não obstante os relevantes argumentos aduzidos pelo combatente impetrante.

Forte em tais razões, não visualizo o alegado constrangimento ilegal aventado pelo impetrante, razão pela qual a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[1]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MARCOS SILVA DOS SANTOS e WADISLEY MENEZES SILVA
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022